Tribunal: TJBA
Processo: 8097216-69.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8097216-69.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: MANOEL GALVAO ROGERIO SOUZA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA ANTES DOS FATOS GERADORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Camaçari contra sentença que extinguiu, de ofício, execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU, COSIP, TRSD e Taxa de Lixo dos exercícios de 2017 a 2020, em razão do falecimento do executado em 2003, portanto antes dos fatos geradores e do ajuizamento da ação, reconhecendo a ausência de pressupostos processuais e aplicando a Súmula 392 do STJ. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao espólio do executado, ante a constatação de que este havia falecido muitos anos antes do surgimento da obrigação tributária e da propositura da ação, bem como da substituição da CDA nos termos da Lei de Execução Fiscal e do CPC. III. Razões de decidir 3. O executado faleceu em 2003, não podendo figurar como sujeito passivo das obrigações tributárias cujos fatos geradores ocorreram entre 2017 e 2020, tampouco como parte na execução fiscal ajuizada em 2021. 4. Nos termos da Súmula 392 do STJ, é vedada a substituição do sujeito passivo da CDA após o ajuizamento da execução, não se admitindo o redirecionamento da demanda contra o espólio. 5. O de cujus não possuía capacidade jurídica à época dos fatos geradores, nem detinha a propriedade do imóvel, que se transmitiu automaticamente ao espólio no momento do falecimento, conforme o princípio da saisine. 6. A relação processual jamais se aperfeiçoou validamente, por ausência de pressuposto processual essencial — a existência jurídica do executado. 7. Precedentes do TJBA reafirmam o entendimento da impossibilidade de redirecionamento da execução ou substituição do sujeito passivo em tais hipóteses. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É nula a execução fiscal ajuizada contra pessoa falecida antes dos fatos geradores e do ajuizamento da ação, por ausência de pressupostos processuais. 2. Não é possível o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio nem a substituição do sujeito passivo da CDA, nos termos da Súmula 392 do STJ." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8097216-69.2021.8.05.0001, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, Salvador, de de 2025 PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Desembargador Relator